Tribunal: TJSP
Processo: 0124932-22.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Revisão de benefício – Parte que pretende a incidência do IRSM de fevereiro/1994 (1,3967) na atualização dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício – Hipótese em que a renda mensal inicial foi definida em outro processo – Coisa julgada – Improcedência da ação – Apelo da autora desprovido – Embargos acolhidos, com efeito

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Revisão de benefício – Parte que pretende a incidência do IRSM de fevereiro/1994 (1,3967) na atualização dos salários-de-contribuição para a apuração do salário-de-benefício – Hipótese em que a renda mensal inicial foi definida em outro processo – Coisa julgada – Improcedência da ação – Apelo da autora desprovido – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042828
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0124932-22.2007.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado CASSIMIRA VENTURA NEGRÃO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos
infringentes. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.145
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0124932-22.2007.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. HELIO NARVAEZ
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADA: CASSIMIRA VENTURA NEGRÃO
RECURSO
Embargos de declaração
Revisão de
benefício Parte que pretende a incidência do IRSM
de fevereiro/1994 (1,3967) na atualização dos salários-
de-contribuição para a apuração do salário-de-
benefício Hipótese em que a renda mensal inicial foi
definida em outro processo
Coisa julgada

Improcedência da ação Apelo da autora desprovido
Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelado,
sob o fundamento de que o acórdão padece de obscuridade e omissão.
Sustenta ser indevida a revisão pretendida, aduzindo que o benefício foi
concedido judicialmente, havendo coisa julgada com relação ao cálculo da
renda mensal inicial. Alega, ainda, a impossibilidade de atualização dos salários-
de-contribuição para apuração do salário-de-benefício, em face da redação do
art. 21 do Decreto no 89.312/84, vigente à época do acidente (09/04/1986).
Tece considerações a respeito da matéria, mencionando a necessidade de
prequestionamento.
A 16a Câmara de Direito Público A, por votação unânime,
rejeitou os embargos declaratórios, mantendo os termos do acórdão recorrido.
Ocorre que, em sede de Agravo em Recurso Especial, o E.
Superior Tribunal de Justiça, por decisão monocrática do Ministro Gurgel de
Faria, deu provimento ao recurso especial para anular o aresto prolatado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à Corte de origem
para que seja analisada a questão em relação à qual foi omisso o julgado
recorrido (coisa julgada fls. 155/157).
Registre-se que, intimada para manifestar-se sobre o efeito
modificativo pretendido pelo INSS, a autora permaneceu silente.
É o relatório.
Ante a determinação do E. Superior Tribunal de Justiça,
este Tribunal procede ao exame dos embargos oferecidos pela autarquia.
Trata-se de ação revisional de auxílio-acidente em que
postula a autora o recálculo da renda mensal inicial do benefício, adotando-se o
IRSM de fevereiro de 1994 (1,3967) na atualização dos salários-de-contribuição
utilizados para o cálculo do salário-de-benefício.
É pacífico o entendimento de que a aplicação do IRSM
relativo a fevereiro de 1994 (1,3967) na composição dos salários-de-
contribuição constitui inequívoco direito dos segurados que tiveram seus
benefícios concedidos após março de 1994, ante o disposto nos arts. 21, § 1o,
da Lei no 8.880/94 e 1o da Lei no 10.999/04.
Extrai-se da carta de concessão de fls. 11 que a segurada
recebe auxílio-acidente desde 01/03/1994, de modo que, concedido o benefício
a partir de março de 1994, faria jus, em princípio, ao pretendido recálculo.
Ocorre que o aludido benefício foi concedido em ação
acidentária, na qual veio a ser definida a renda mensal inicial (fls. 20/49).
Cabia à autora, naquele processo, discutir os critérios
adotados e ter feito incluir no cálculo, se fosse o caso, o IRSM de fevereiro de
1994. O que restou ali apurado, envolvendo os critérios e índices utilizados,
está sob o manto da coisa julgada, não sendo dado à autora valer-se da via
revisional para alterar o que ficou judicialmente estabelecido.
Dentro desse quadro, os embargos declaratórios são
acolhidos, com alteração do decisum, negando-se provimento ao apelo da
autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios do INSS com efeito modificativo.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital